Tribunal: TJSP
Processo: 1031305-31.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Civil. Contratos. Formação. Impugnação à assinatura lançada no instrumento contratual. Prova pericial grafotécnica que concluiu pela assinatura do próprio punho do autor. Ausência de qualquer indício de fraude. Relação contratual válida. Ação declaratória de inexistência. Improcedência. Sancionamento por litigância de má-fé (art. 87, CPC) Recurso improvido, com sancionamento.